Tribunal: STF
Processo: ARE 1579733
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI N. 9.099/1995. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DEMORA NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 800. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem:



    “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESSARCIMENTO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - MULTA CONTRATUAL DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1) Segundo a Tese 996, do Superior Tribunal de Justiça, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 2) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização. 3) Devido ao atraso injustificado na entrega do imóvel, cabe à recorrente restituir os valores pagos a título de taxa de evolução da obra, uma vez que os consumidores não devem sofrer prejuízos decorrentes da inadimplência das construtoras. 4) Ademais, reconhecido o atraso injustificado na entrega dos imóveis, a recorrente deve arcar com o valor da multa expressamente prevista no contrato firmado entre as partes” (fl. 3, e-doc. 19).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que deve ser aplicada “as normas dispostas no contrato de promessa de compra e venda, requerendo, por consequência, a modificação do acórdão recorrido, diante da impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais livremente pactuadas” (fls. 9-10, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25). 



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não procede o argumento de que o recurso extraordinário exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, uma vez que as questões postas no Recurso Extraordinário são unicamente de direito, pois versam sobre aplicação dos dispositivos legais ao caso concreto, bem como sobre qual seria a sua exegese, não havendo, portanto, qualquer necessidade de se revolver a matéria fática ou analisar qualquer prova” (fl. 3, e-doc. 27).



    Salienta que “está comprovado, portanto, que o referido óbice inexiste no caso em apreço, vez que deverá apenas ser verificado se os artigos legais trazidos foram devidamente aplicados no caso dos autos, inclusive em referência a vasto entendimento desta Corte, razão pela qual merece ser admitido o Recurso Extraordinário ora interposto” (fl. 3, e-doc. 27).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal do Juizado Especial Cível dirimiu controvérsia sobre legitimidade processual, nestes termos:



    “Segundo a teoria da asserção, se em uma análise preliminar for verificado que o pedido da parte autora direciona-se à parte ré, por ocasião dos fatos e fundamentos deduzidos na petição inicial, há pertinência subjetiva para sua permanência no feito, donde conclui-se que estará presente a legitimidade para figurar na lide.



    In casu, a parte autora alega que a empresa promovida seria, em tese, a responsável pelos eventos narrados na inicial, mormente pelo vínculo contratual estabelecido entre as partes. 



    Assim, tenho que há pertinência subjetiva do pedido formulado com os fatos aduzidos na inicial, restando patente a legitimidade da recorrente para ocupar o polo passivo da presente ação” (fls. 4-5, e-doc. 19).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de que “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados” (Tema 800). A ementa do julgado foi redigida nestes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 26.3.2015).



    A ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 800 aplica-se também às questões processuais resolvidas pelos Juizados Especiais com fundamento nas disposições da Lei n. 9.099/1995 e do Código de Processo Civil:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 800). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.078.658-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 26.3.2018).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização por danos morais e materiais. Demanda proposta nos juizados especiais Cíveis. Lei nº 9.099/1995. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Esta Corte, ao apreciar o ARE 835.833-RG (Tema 800), da Rel. Min. Teori Zavascki, decidiu pela ausência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos perante os Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei nº 9.099/95, por tratar-se de questão infraconstitucional. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.487.113-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.7.2024).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Não há como acolher a postulação recursal da agravante, de ser “imperioso observar e aplicar as normas dispostas no contrato de promessa de compra e venda, requerendo, por consequência, a modificação do acórdão recorrido, diante da impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais livremente pactuadas” (fls. 9-10, e-doc. 21).



    No juízo negativo de admissibilidade recursal, a Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o órgão julgador decidiu a controvérsia com base no conjunto fático-probatório juntado aos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo interposto” (fl. 1, e-doc. 25).



    Na espécie vertente, anote-se que a questão atinente ao afastamento da condenação cumulada com a multa moratória foi solucionada em juízo de retratação exercido pelo Tribunal de origem, como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias do Juizado Especial, sobre o direito à indenização por atraso injustificado na entrega de imóvel financiado, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DEMORA NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.490.243, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 14.5.2024). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA CONTRATUAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.856-AgR, Relator o ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).



    “Direito Civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Indenização. Aquisição de imóvel. Vícios construtivos. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.556.352-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 2 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora